Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705940-90.2024.8.07.0001 APELANTE: USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA - EPP, BANCO BRADESCO S/A APELADO: BANCO BRADESCO S/A, USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por USITEQ SERVIÇO DE USINAGEM LTDA. – EPP e BANCO BRADESCO S/A contra a sentença ID 64251116, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível De Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela primeira apelante em face da segunda. No referido pronunciamento, o Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para condenar a requerida, segunda apelante, a restituir à autora, primeira apelante, a quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), referente a 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos suportados, incidindo correção monetária desde o efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na mesma proporção. Os recursos parecem preencher os pressupostos de admissibilidade; apenas o Banco Bradesco S/A juntou contrarrazões, aparentemente fora do prazo. Antes, porém, de iniciar o exame detido das razões recursais, os apelantes apresentaram petição requerendo a homologação do acordo extrajudicial nela delineado, no qual consta que o segundo apelante pagará à primeira apelante o importe de R$ 5.204,00 (cinco mil, duzentos e quatro reais) a título de indenização, dando integral quitação da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir do dia 21/10/2024. No final da peça, pugnaram pela homologação, para que o acordo produza efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 65376531). No despacho ID 65382953, consignei que a petição não havia sido assinada pelas partes nem pelo advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, medida indispensável para a homologação, bem ainda que não havia localizado procuração outorgada ao referido causídico com poderes para desistir, na forma do art. 105 do CPC, mas somente a procuração outorgada pela primeira apelante ao advogado João Luis Rocha Gomes, com esse poder especial (ID 64251064). Diante desse cenário, determinei a intimação dos apelantes para que regularizassem a situação descrita no prazo de 5 (cinco) dias. O Banco Bradesco S/A peticionou informando que o depósito da importância foi efetuado e requerendo a extinção do feito diante da satisfação da dívida (ID 65607422). Em seguida, juntou nova petição registrando que o advogado Renato Chagas Corrêa da Silva concorda com a celebração do acordo (ID 65698696). A USITEQ Serviço de Usinagem Ltda. – EPP não se pronunciou no prazo fixado (ID 65816709). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, considerando que as partes parecem ter entabulado acordo e que a dívida foi satisfeita, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto destes recursos e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO as Apelações Cíveis por estarem prejudicadas, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator